Tribunal: TJPA
Processo: 0808277-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808277-14.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TADEU ALVES SENA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos por Tadeu Alves Sena Gomes contra decisão que negou provimento ao recuso de agravo interno interposto em embargos de declaração, envolvendo a cobrança de IPTU sobre unidade imobiliária individualizada.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão impugnada padece de omissão ou contradição quanto ao reconhecimento do fato gerador do IPTU, à entrega dos carnês de cobrança e à desnecessidade de registro imobiliário prévio para a incidência do tributo.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada, não sendo cabíveis para rediscussão de mérito.

4. A decisão embargada abordou de forma fundamentada os pontos controvertidos, incluindo a desnecessidade de registro imobiliário para lançamento do IPTU.

5. Inexiste, na espécie, omissão, contradição ou obscuridade, configurando-se o inconformismo do embargante como tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "O lançamento do IPTU prescinde do registro imobiliário prévio. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32, 34 e 116; CPC/2015, art. 1.022.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco de novembro a dois de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TADEU ALVES SENA GOMES contra decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Público que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora recorrente nos autos dos embargos de declaração aforados na apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇAO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. LANÇAMENTO NO MESMO ANO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. POSSIBILIDADE DIANTE DO FATO DE O REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO CONSTITUIR CONDIÇÃO PARA QUE O ENTE PÚBLICO PROCEDA A EXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de agravo interno aviado por Tadeu Alves Sena Gomes contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente na apelação interposta pelo Município de Belém, ora recorrido.

2. Com efeito, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fator gerador a existência de imóvel, não importando o título jurídico do contribuinte, já que para o fisco isso é irrelevante. Isso quer dizer que é absolutamente dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário das novas unidades para que se proceda ao lançamento do tributo na forma individualizada, dado que basta a configuração da posse do bem imóvel para que seja dado ensejo à exação. Inteligência do artigo 32 c/c o artigo 34, ambos do CTN.

3. Vale destacar que no CTN não se fixou uma data ou período específico para a ocorrência do fato gerador do tributo. Adota-se, como regra, o ano civil com início em 1º de janeiro. No âmbito do Município de Belém, o Decreto Municipal nº 36.098, de 30/12/1999, estabeleceu em seu artigo 3º “ocorrido o fato gerador, em 31 de dezembro do ano anterior ao exercício financeiro do lançamento do imposto”.

4. Contudo, conforme antes afirmado, mesmo a unidade não possuindo proprietário cadastrado em 2014, a municipalidade procedeu ao lançamento do tributo para o referido exercício, consoante se afere da análise do documento inserido no id. 8946079, pág.1, visto que o desmembramento se deu em 25/4/2014. Assim, tem-se que o fato gerador do tributo referente a 2014 ocorreu no exercício pretérito, dado que o registro anterior da matrícula do imóvel demonstra que a construção já existia desde 11/5/2005.

5. Por outro lado, extrai-se do processado que o antigo proprietário procedeu a quitação do IPTU do exercício de 2013 (id. 8946077, pág. 2), afastando-se, desse modo, a alegação de inocorrência do fato gerador referente ao exercício de 2014.

6. De mais a mais, no que diz respeito a não entrega do carnê do IPTU das unidades individualizadas, extrai-se do sistema informatizado do agravado a entrega dos carnes do tributo relativo ao exercício de 2024.

7. Dessa maneira, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

8. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 22435817, págs. 1/3), defende o embargante a existência de omissão e contradição no julgado impugnado, aludindo que a tese ventilada no agravo interno era a de que não houve fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel objeto da lide antes de janeiro/2014.

Frisa que o aresto impugnado desconsiderou o fato de que não havia posse em relação ao imóvel até 31/12/2014.

Diz que o agravado promoveu a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre a edificação por inteiro.

Aduz, também, que essa tese deve ser objeto de enfrentamento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional na forma dos artigos 93, IX, da CR/88 e 489, § 1º, IV, do CPC.

Menciona a existência de contradição no aresto impugnado, posto que fora reconhecido o fato de não haver proprietário cadastrado em 2014 e ter sido reconhecida a entrega dos carnês do imposto referente ao exercício mencionado.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento para, sanando-se os vícios apontados, ser reformado o julgado.

Contrarrazões constantes do id. 22928660, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão, já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, os vícios apontados pelo embargante refletem inconformismo com o mérito da causa. Com efeito, a questão relativa ao fato gerador do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) do imóvel em questão, relativamente ao lançamento do tributo sobre a totalidade do imóvel e a entrega dos carnês foram devidamente apreciadas no acórdão.

Cito trechos do julgado em que foram analisados os pontos concernentes às questões suscitadas, "
verbis"
:

Com efeito, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fator gerador a existência de imóvel, não importando o título jurídico do contribuinte, já que para o fisco isso é irrelevante. Isso quer dizer que é absolutamente dispensável qualquer exigência de prévio registro imobiliário das novas unidades para que se proceda ao lançamento do tributo na forma individualizada, dado que basta a configuração da posse do bem imóvel para que seja dado ensejo à exação.

Nesse sentido, a redação do artigo 32 c/c o artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN):

(...)

Vale destacar que no CTN não se fixou uma data ou período específico para a ocorrência do fato gerador do tributo. Adota-se, como regra, o ano civil com início em 1º de janeiro. No âmbito do Município de Belém, o Decreto Municipal nº 36.098, de 30/12/1999, estabeleceu em seu artigo 3º “ocorrido o fato gerador, em 31 de dezembro do ano anterior ao exercício financeiro do lançamento do imposto”. Contudo, conforme antes afirmado, mesmo a unidade não possuindo proprietário cadastrado em 2014, a municipalidade procedeu ao lançamento do tributo para o referido exercício, conforme se afere da análise do documento inserido no id. 8946079, pág.1, visto que o desmembramento se deu em 25/4/2014. Assim, temse que o fato gerador do tributo referente a 2014 ocorreu no exercício pretérito, dado que o registro anterior da matrícula do imóvel demonstra que a construção já existia desde 11/5/2005 (id. 8946054, pág. 2). Por outro lado, extrai-se do processado que o antigo proprietário procedeu a quitação do IPTU do exercício de 2013 (id. 8946077, pág. 2), afastando-se, desse modo, a alegação de inocorrência do fato gerador referente ao exercício de 2014.

(...)

Nesse sentido, disciplina o artigo 116, I, do CTN, verbis:

(...)

Vala destacar que o registro imobiliário da unidade individualizada não é condição para que o Município proceda ao lançamento do IPTU. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024